Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727448-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: JOSE ARGEMIRO DA FONSECA PINTO D E S P A C H O Trata-se de pedido de habilitação de herdeiros (ID 47681389) em sede de embargos de declaração oposto contra acórdão prolatado em apelação cível, por meio do qual os sucessores MADALENA BARBOZA DA FONSECA, RAYANE ELIZIA BARBOZA DA FONSECA e RAFAEL AUGUSTO BARBOZA DA FONSECA requerem sua habilitação na qualidade de herdeiros do demandante JOSÉ ARGEMIRO DA FONSECA PINTO (CPF no 038.954.081-15), falecido em 21/3/2023. O falecimento foi noticiado por meio da petição de ID 44971767. O instrumento de mandato dos requerentes foi apresentado nos autos (ID 47681390). Analisando os presentes autos eletrônicos, verifica-se que a parte contrária (ora embargante) não foi cientificada do procedimento de sucessão de parte instaurado, conforme determina o art. 690 do CPC (“[r]ecebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias”). Assim, antes de promover a alteração da parte, e zelando pela garantia do princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 7o do CPC), a fim de evitar futura alegação de nulidade, INTIME-SE A EMBARGANTE GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 690) manifestar-se acerca do requerimento de habilitação de herdeiros. Após, exaurido o prazo ou cumprida a determinação, retornem os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator